Tribunal: TJPA
Processo: 0002212-58.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002212-58.2013.8.14.0006

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MIGUEL AZEVEDO DIAS, MARIA FRANCISCA FURTADO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL, COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada no atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda. A agravante sustenta ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem, ausência de culpa pelo desfazimento contratual, inexistência de dano moral e termo inicial diverso para os juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte legítima para responder pela devolução da comissão de corretagem; (
ii
) saber se o desfazimento contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora; (
iii
) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (
iv
) saber qual o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

3. A comissão de corretagem integra o conceito de perdas e danos quando a rescisão decorre de culpa do vendedor, impondo-se a restituição integral para recomposição do status quo ante, sendo irrelevante o pagamento a terceiro.

4. Restou incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após o prazo de tolerância contratual, sem justificativa plausível, caracterizando inadimplemento contratual imputável exclusivamente à vendedora.

5. Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador.

6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando legítima expectativa de moradia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme art. 405 do Código Civil e precedentes do STJ, sendo inaplicável a tese de incidência apenas após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, como forma de recomposição do patrimônio do consumidor.

2. O atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

3. Em responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento da vendedora, os juros de mora incidem desde a citação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0002212-58.2013.8.14.0006, que negou provimento a
apelação
interposto pela ora agravante
em face de

Miguel Azevedo Dias e Maria Francisca Furtado Dias
.

A
demanda versa sobre rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com devolução de valores
.

A sentença
(Id. 2424100)
julgou procedente ação
para reconhecer a relação de consumo e a mora da construtora pelo atraso injustificado na entrega do imóvel
, declarar a
rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora
, determinar a
restituição integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, por abusividade das cláusulas contratuais
e para condenar ao pagamento de
danos morais, fixando indenização de R$ 20.000,00.

A ora agravante
interpôs
apelação
(
Id.
2424101,
)
alegando a validade do contrato e a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos, devendo ser restituído apenas 70% sobre do valor pago pelos autores, deduzido os honorários de corretagem, bem como a inexistência de danos morais pelo atraso na entrega da unidade e os juros de mora para devolução deve ocorrer a partir do trânsito em julgado e não da citação, como consta em sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id.
2424102
).

A decisão monocrática impugnada
(Id. 18324986)
manteve o entendimento de que houve mora contratual atribuída à construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, aplicando a orientação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça para determinar a restituição das parcelas pagas
e devolução da comissão de corretagem. Mantida ainda a condenação em danos morais fixado termo inicial da incidência dos juros de mora desde a citação, e não do trânsito em julgado.

Assim, conhecida e desprovida a apelação, mantendo-se integralmente a sentença

Interposto agravo interno em que o agravante
nas
razões (
Id.
18738111
)
sustenta que
a decisão merece reforma, defendendo a validade das cláusulas contratuais que preveem retenção de parte dos valores pagos em caso de rescisão, afirmando que a dissolução contratual decorreu de iniciativa dos compradores e não de inadimplemento da construtora.

Alega, ainda, que o mero atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal situação constitui mero dissabor, salvo circunstâncias excepcionais.

Sustenta também a inexistência de responsabilidade quanto à devolução da comissão de corretagem, afirmando ilegitimidade passiva, pois os valores teriam sido pagos diretamente ao corretor, e requer a fixação do termo inicial dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, caso mantida a condenação.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais, reconhecer a ilegitimidade quanto à restituição da corretagem e fixar o termo inicial dos juros conforme pleiteado.

Nas contrarrazões
(
Id.
19298818
)
, os agravados asseveram que o recurso não merece provimento, porquanto a
decisão monocrática impugnada manteve corretamente a sentença, declarando rescindido o contrato e condenando a agravante à devolução integral das quantias pagas, inclusive comissão de corretagem, além de indenização moral.

Aduzem que restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual da construtora, consistente no atraso na entrega do imóvel, circunstância que justifica a rescisão por culpa exclusiva da vendedora e a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, ainda, a manutenção da condenação por danos morais, afirmando que o atraso extrapolou o mero aborrecimento e frustrou legítima expectativa dos compradores, bem como defendem a restituição da comissão de corretagem, sob o fundamento de que, em caso de rescisão por culpa do vendedor, tais valores integram as perdas e danos devidas ao consumidor.

Requerem, ao final, o não provimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão impugnada, a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Determinada a inclusão em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a saber: i)
a legitimidade passiva da agravante quanto a devolução da comissão de corretagem
;
ii
)

a culpa
pelo desfazimento do contrato de promessa de compra e venda
;
i
ii
) se é devida a indenização a título d
e danos morais;
iv
) o termo inicial da incidência de juros de mora.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO
A DEVOLUÇÃO

A
COMISSÃO
DE CORRETAGEM

A alegação de que a comissão de corretagem foi paga a terceiro não exime a agravante da responsabilidade de ressarcir integralmente os prejuízos sofridos pelos compradores.

Quando a rescisão ocorre por culpa do vendedor, a comissão de corretagem integra o conceito de perdas e danos, uma vez que representa um prejuízo que o comprador não teria suportado se o contrato tivesse sido devidamente cumprido.

A restituição plena visa recompor o patrimônio do consumidor lesado, retornando-o à situação em que se encontrava antes da celebração do negócio frustrado.

Nesse sentindo, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de
corretagem .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (
AgInt
no
AREsp
1.864 .106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do
art
. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a condenação da agravante a devolução dos valores correspondentes a
comissão
de corretagem.

DO MÉRITO RECURSAL

DA CULPA
DA AGRAVA
NTE
PELO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA
E DO DANO MORAL INDENIZÁVEL

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso que, na promessa de compra e venda firmada entre as partes
(Id.
2424089 - Pág. 20)
, a requerida se comprometeu a promover a entrega do empreendimento
BELLA CITTÁ TOTAL VILLE – Condomínio Soure A e
m

30.05.2012,
com cláusula de tolerância de 180 dias, conforme cláusula 7.1
e
que não houve a entrega à parte autora até
a data do ajuizamento da ação em 01.03.2013.

Nesse contexto, a vendedora, ora
agravante
, não entregou o objeto da avença,
tampouco apresentou motivo plausível apto a justificar o atraso,
sendo, portanto, procedente o pedido de rescisão contratual por culpa da requerida que

não cumpriu o contratado
,
já considerada a cláusula de tolerância.

Desta feita, diante do
descumprimento do contrato com a paralisação das obras e a não entrega do imóvel no prazo contratual, o agravado deve ser restituído integralmente
, conforme
Súmula
nº 543 do STJ:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

Assim,
incontroverso o atraso na entrega da obra, não há como deixar de condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

A frustração causada pela quebra da legítima expectativa de adquirir a casa própria, especialmente quando a mora se estende por prazo considerável, ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa a direito da personalidade e, consequentemente,
dano

moral
indenizável.

O
fato de a
agravada
ter acreditado que o imóvel adquirido em
julho/2010
estaria concluído até
o final de 2012,
sendo que, naquele momento, já perceptível que não o seria, gera, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, desbordando do mero dissabor.

A propósito, menciono precedente
s
desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais por parte das rés, que não entregaram o imóvel no prazo estipulado, nem mesmo após o decurso do prazo de tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a validade da cláusula de retenção dos valores pagos e a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel, caracterizando inadimplemento contratual e ensejando a resolução contratual por culpa exclusiva das rés.

4. Aplicação da Súmula 543/STJ: é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor, em caso de culpa exclusiva da vendedora.

5. Cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em hipóteses de inadimplemento do fornecedor são abusivas e devem ser afastadas, conforme artigos 47 e 51, IV, do CDC.

6. Configurado o dano moral diante da frustração de legítima expectativa de moradia, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a reparação por danos morais em hipóteses análogas.

8. Manutenção da decisão monocrática, em conformidade com o artigo 932, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que prevê retenção de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda, quando o inadimplemento contratual decorre exclusivamente da vendedora. 2. É devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, com base na Súmula 543/STJ. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, passível de compensação pecuniária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0464650-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/
2
025 )

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelas construtoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, referente à unidade n.º 505, Torre Pardelas, empreendimento Torres Dumont, cujo prazo final de entrega (inicialmente junho/2014, com prorrogações) não foi cumprido, tendo os autores quitado quantia histórica de R$ 58.919,43; sentenciada a rescisão por culpa das rés, restituição integral dos valores, multa contratual de 2% e indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com honorários sucumbenciais de 20%.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

2. As questões discutidas na apelação consistem em: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos (art. 67-A, §5º, Lei 4.591/64); (
ii
) saber se a restituição deve ser imediata ou pode ser diferida em razão da autonomia da vontade/
arts
. 421 e seguintes do CC; (
iii
) saber o marco inicial dos juros (aplicabilidade do Tema 1002/STJ); (
iv
) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado nos autos atraso injustificado na entrega do empreendimento que perdurou por período excessivo (obra entregue apenas no curso do processo, com habite-se posterior a 2016/2018), restou caracterizada a culpa exclusiva das rés, às quais assiste
a
restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ.

4. Não se aplica a limitação prevista no Tema 1002/STJ, porquanto a rescisão decorreu de culpa da vendedora, razão pela qual os juros moratórios fluem desde a citação, em consonância com precedentes do STJ.

5. O atraso desarrazoado e prolongado assumiu dimensão apta a ofender direitos da personalidade, excedendo o mero dissabor e justificando a condenação por danos morais; o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença apelada.

Tese de julgamento: 1. Na rescisão decorrente de culpa exclusiva do promitente-vendedor em contrato de promessa de compra e venda submetido ao código de defesa do consumidor, cabe a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador (Súmula 543/STJ). 2. O atraso excessivo na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais quando ultrapassa a mera frustração, devido ao abalo ao ânimo e à expectativa do consumidor. (TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0766711-90.2016.8.14.0301. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julgado em: 10/12/
2025)
.

Assim, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega da obra, que nas circunstâncias apresentadas, causou séria e fundada angústia aos adquirentes, não se tratando, de mero inadimplemento de cláusula contratual.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA

O
termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos
em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
culpa
exclusiva do promitente
vendedor
é a
data da citação
, nos termos dos p
recedente
s
do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE
CULPA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
4.
Agravo interno parcialmente provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2020)
.

Considerando que se trata de responsabilidade contratual decorrente do inadimplemento das vendedoras, a mora se configura com a citação válida, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. A tese recursal que pretende a incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado é aplicável exclusivamente às hipóteses de rescisão por culpa do comprador, o que não se verifica no caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA
FERRARI MILEO

Desembargador
a
Relator
a

Belém, 02/03/2026